Tribunal: TJPA
Processo: 0007088-41.2020.8.14.0061
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0007088-41.2020.8.14.0061

EMBARGANTE: MAURIEM DE JESUS PEREIRA FERNANDES JUNIOR

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NA EMENTA DO ACÓRDÃO. RETIFICAÇÃO PARA CONSTAR LATROCÍNIO TENTADO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da 2ª Turma de Direito Penal que conheceu de apelação criminal e deu-lhe parcial provimento. O embargante alega contradição na ementa do julgado, que menciona o crime de roubo tentado, quando na verdade a condenação foi pelo delito de latrocínio tentado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição na ementa do acórdão quanto à capitulação jurídica do crime imputado ao embargante e se é cabível a sua correção por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, omissão ou contradição no acórdão. Constatou-se que, de fato, houve erro material na ementa do acórdão recorrido, ao se referir ao delito como “roubo tentado”, quando o correto seria “latrocínio tentado”, conforme descrito na sentença condenatória e mantido no acórdão. A correção foi promovida exclusivamente para sanar tal contradição. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, que permite sua configuração ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que a matéria tenha sido suscitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material na ementa do acórdão.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o acolhimento de embargos de declaração para corrigir contradição existente na ementa do acórdão. 2. Constatado erro material na indicação do tipo penal na ementa, deve ser feita a devida retificação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Penal, opostos por Mauriem de Jesus Pereira Fernandes Júnior, por meio de advogado constituído, contra o Acórdão de ID n° 26130373, desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação interposto e deu-lhe parcial provimento.

Pugna o Embargante, pelo acolhimento do presente recurso, com o fim de sanar alegada contradição do julgado ora guerreado, aduzindo que no início da ementa do acórdão embargado consta redigido o delito de roubo tentado, quando na verdade o embargante foi condenado pelo crime de latrocínio tentado.

Por tal motivo requer que a alegada contradição seja sanada, manifestando-se esta Corte, de forma expressa sobre as matérias tratadas neste recurso, como forma de prequestionamento.

Encaminhados os autos à d. Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se no sentido de que o presente recurso seja rejeitado.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos de Declaração e passo a proferir o voto.

Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, omissão ou ambiguidade, estando o dispositivo assim redigido:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,

poderão ser opostos embargos de declaração,
no prazo de dois dias
contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição

ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir ou sanear algum ponto obscuro, omisso ou contraditório da decisão proferida, desde que o embargante aponte o vício que pretende sanar.

Pugna o embargante pelo acolhimento do presente recurso, para que seja sanada alegada contradição no julgado, aduzindo que no início da ementa do acórdão embargado consta redigido o delito de roubo tentado, quando na verdade o embargante foi condenado pelo crime de latrocínio tentado.

O início da ementa do acórdão embargado possui a seguinte redação:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO TENTADO
. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA. COMUNICAÇÃO AOS COAUTORES. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” grifei

A sentença constante à ID 21099716, condenou o embargante pelo delito descrito no art. 157, § 2º, inciso II, e § 3º, II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Assim, percebo que realmente ocorreu uma contradição nessa parte da ementa, pois o delito a que foi condenado o embargante e mantida essa condenação no acórdão recorrido foi o crime de latrocínio tentado, razão pela qual corrijo esse erro material e, assim:

Onde se lê: ROUBO TENTADO

Passa-se a ler: LATROCÍNIO TENTADO

Por último, apesar do embargante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e o acolho, para corrigir tão somente a contradição apontada na ementa do acórdão de ID nº
26130373
, conforme acima exposto.

É o voto.

Belém, 14/07/2025